Tribunal: TJBA
Processo: 8014960-89.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8014960-89.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JENARIO MERCES DE OLIVEIRA FILHO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA. CRIME DE ESTELIONATO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. I. Caso em exame. Recurso de Apelação interposto por JENARIO MERCES DE OLIVEIRA FILHO, contra sentença que lhe condenou pela prática do crime previsto no art. 171, caput, por duas vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal. II. Questão em discussão. O Apelante requer sua absolvição alegando insuficiência de provas para a condenação. III. Razões de decidir. Compulsando os autos, constata-se a existência de conteúdo probatório suficiente para demonstrar a prática ilícita por parte do Apelante. Com efeito, a materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas por meio dos depoimentos das testemunhas e das vítimas, colhidos durante a instrução criminal. Ademais, conforme a jurisprudência consolidada do egrégio Superior Tribunal de Justiça, a palavra da vítima possui extrema relevância nos crimes patrimoniais quando reforçada pelas demais provas dos autos. Precedentes. IV. Dispositivo. Recurso de Apelação CONHECIDO e IMPROVIDO, na esteira do Parecer Ministerial. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8014960-89.2022.8.05.0080, que tem como Apelante, JENARIO MERCES DE OLIVEIRA FILHO, e como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e IMPROVER o Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator.